Tribunal: STF
Processo: RE 203248
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-09-24
Data de publicação: 2002-09-24

Ementa:
EMENTA: Recurso Extraordinário. Agravo Regimental. 2. Imunidade tributária. Instituição de educação. Art. 150, VI, c, da Constituição Federal. 3. Não impede o alcance do benefício a circunstância de o imóvel encontrar-se locado. 4. Impossibilidade de se discutir sobre a destinação da renda obtida com o aluguel. Inviabilidade de reexame de provas. Súmula 279. 5. Agravo regimental desprovido.